Tribunal: TJDFT
Processo: 0007258-84.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007258-84.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SARA SANTANA TAVARES RECORRIDOS: FIONA HELEN THONSOM, SILVESTRE DELMIRO, JOSÉ VICENTE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXISTÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE BITCOINS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. 1. Quando nos mesmos autos são prolatadas duas sentenças acerca do mesmo fato, estando a primeira transitada em julgado, deve ser reconhecida a invalidade do segundo decisum, porquanto operada a formação da coisa julgada. 1.1. Considerando que apenas a ré ajuizou ação declaratória de nulidade da citação, a primeira sentença proferida no presente processo é inexistente apenas em relação a ela, permanecendo hígida quanto aos demais réus. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício e acolhida. 2. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade postulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto. 3. A legitimidade, requisito para a apreciação do mérito, deve ser verificada com base na teoria da asserção, isto é, à vista tão somente das afirmações e dos elementos apresentados pela parte autora. 4. Segundo a teoria do risco da atividade, aquele que tira proveito dos riscos causados por atividade econômica desenvolvida deve suportar eventuais prejuízos dela advindos. 4.1. Ainda que não se possa relacionar a conduta da ré com o golpe sofrido pelo autor, é fato que ela foi beneficiada com os depósitos bancários por ele efetuados, o que somente ocorreu pela falha na adoção das cautelas devidas no exercício de sua atividade negocial. 4.2. Tendo em vista que a comercialização de bitcoins é uma atividade de risco, denota-se o dever da ré de restituição dos valores depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Inexistente nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado pelo requerente, não há que se falar em dever de indenização por dano moral. 6. Sentença parcialmente cassada de ofício. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Ilegitimidade passiva afastada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não tem relação nenhuma com o golpe sofrido pelo recorrido, apenas recebeu o valor depositado em razão da venda de moeda virtual. Afirma que houve culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o recorrido não tomou as cautelas mínimas necessárias, quebrando o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente – que agiu de boa-fé na condição de vendedora -, e os danos sofridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64505506): "(...) Das referidas conversas por aplicativo de mensagens, é possível verificar que os documentos de identificação enviados à ré pelo pretenso comprador dos bitcoins (ID 30855554) não correspondem ao nome da pessoa, em tese, beneficiada pela compra (“Matheus Ferreira” – ID 30855759). Ainda, não merece prosperar o argumento da ré de que o autor tinha consciência de que o depósito em sua conta não tinha relação com a compra da moto. Isso porque os e-mails apresentados (IDs 30855552, 30855553, 30855555 e 30855551 – Pág. 4) foram enviados pelo autor em setembro e dezembro de 2017, ou seja, em datas posteriores aos depósitos realizados em 02/08/2017 e 04/08/2017. Assim, ainda que não se possa relacionar a conduta da ré SARA com o golpe sofrido pelo autor, é fato que ela foi beneficiada com os depósitos bancários por ele efetuados, o que somente ocorreu pela falha na adoção das cautelas devidas no exercício de sua atividade negocial, denotando o dever de restituição dos valores depositados pelo autor em sua conta bancária (R$ 7.130,00), sob pena de enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil)." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021